Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-04.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de recurso inominado. Em suas razões recursais, aduz haver contradição no julgado quando reconhece que o autor falhou no dever de informação quando da contratação dos serviços educacionais, mas afasta a multa pelo desfazimento contratual por considerá-la abusiva, não sendo considerados os prejuízos que lhe foram causados.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no julgado quando afasta a exigibilidade da multa pelo desfazimento contratual.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Na espécie, não há omissão ou contradição a ser suprida. No item 7 e 8 do acórdão embargado estão claramente delineados os motivos pelos quais foi afastada a exigibilidade da multa pelo desfazimento do contrato, havendo mera insurgência do embargante com as razões expostas.
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, os embargos não merecem acolhimento.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.